Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731709-71.2022.8.07.0001 APELANTE: CGG TRADING S.A, FABIO DEL CANALE VIZENTIM APELADO: FABIO DEL CANALE VIZENTIM, CGG TRADING S.A DESPACHO Intime-se a apelante-embargante para se manifestar sobre eventual existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da limitação de cláusula penal com base na Lei de Usura, art. 9o do Decreto 22.626/33 e sobre a existência de abuso de direito e aplicação do art. 187 do CC (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 27 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora